Tribunal: TJES
Processo: 5000354-52.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000354-52.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES CANDEIA ALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RITO SUMARÍSSIMO. CONVERSÃO PRÉVIA PARA RITO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS (IN RE IPSA). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por LOURDES CANDEIA ALVES contra a sentença que, em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou o feito extinto sem resolução de mérito, aduzindo a ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo e a incompetência do juizado especial para causa que demande perícia complexa, como a grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a pertinência da alegação de nulidade da sentença ante a extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecendo que a extinção, calcada em se tratar de rito sumaríssimo (incompatível com perícia complexa), violou a segurança jurídica e a boa-fé processual, frente à conversão prévia do feito para o rito ordinário; e (ii) estabelecer a justiça da reforma da sentença, frente ao não desincumbimento do ônus probatório da instituição financeira atinente à comprovação da autenticidade da assinatura do contrato bancário, propiciando a condenação do Banco a danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser anulada por error in procedendo, pois o Juízo a quo extinguiu o feito com base no pressuposto de se tratar de ação pelo procedimento sumaríssimo, ignorando a decisão saneadora anterior que havia convertido o rito especial para ordinário, em razão da necessidade de perícia técnica mais complexa.

Configura-se a preclusão pro judicato nos termos do art. 505 do CPC, sendo vedado ao Juízo reanalisar e modificar decisão já proferida no processo, inexistindo hipótese legal para tal revisão/retratação de ofício após a conversão do rito.

O juiz não pode decidir novamente sobre questão já analisada e preclusa no mesmo processo, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, conforme os arts. 505 e 507 do CPC.

A extinção da execução fiscal, após decisão judicial que reconheceu o cumprimento dos requisitos para seu prosseguimento, viola a preclusão pro judicato, devendo a sentença ser anulada.

Anulada a sentença e verificando-se que a questão pendente é de direito, aplica-se a teoria da causa madura e o imediato julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, mormente frente à ausência de pedido da instituição financeira pela produção de prova pericial grafotécnica.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade (CPC, arts. $6^{\circ}$, 369 e 429, II), conforme a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1061.

A prova grafotécnica é a única apta a inferir a autenticidade das assinaturas nos contratos presenciais juntados aos autos, e a preclusão quanto à requisição dessa prova pericial impede o requerido/apelado de se desincumbir do ônus que lhe cabia.

A não comprovação da autenticidade das contratações bancárias e a ausência de prova de efetuação de TED ou de utilização de cartão no contrato eletrônico levam à conclusão pela inexistência dos negócios jurídicos.

O desconto de valores no benefício previdenciário da requerente, decorrente de negócio inexistente, configura ato ilícito danoso pressuposto do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC.

O valor indevidamente descontado, comprovado no processo, deve ser restituído em dobro, pois a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme a jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), independentemente da natureza do elemento volitivo, sendo cabível a repetição em dobro para indébitos após 30.03.2021.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, ante a restrição de créditos relevantes à subsistência da vida digna do apelante, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização.

O valor da indenização por danos morais deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo razoável a quantia de R$ 5.000,00, a fim de mitigar a dor sofrida e punir/desestimular a reiteração do comportamento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo, sob o fundamento de rito incompatível, após decisão saneadora que converteu o feito para o rito ordinário, viola a preclusão pro judicato e a segurança jurídica, ensejando a anulação da sentença.

O juiz não pode decidir novamente questão já analisada e preclusa no mesmo processo, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (Tema 1061/STJ), e sua omissão, operada a preclusão da prova pericial, resulta na declaração de inexistência do negócio jurídico.

A cobrança de negócio inexistente, com desconto indevido em benefício previdenciário, configura ato ilícito e viola a boa-fé objetiva, justificando o dever de indenizar.

É cabível a repetição em dobro do indébito (danos materiais) quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, para cobranças posteriores a 30.03.2021 (EREsp n. 1.413.542/RS).

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral in re ipsa, sendo razoável a indenização de R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II, 485, IV e VI, 505, 507, 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível n. 5003504-27.2024.8.08.0021; TJES, Apelação Cível n. 0003661-53.2018.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOURDES CANDEIA ALVES
contra a r. sentença (id. 16202803) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Pancas, que, em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pela ora Apelante em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou o feito extinto sem resolução de mérito, identificando a ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo e aduzindo a incompetência do juizado especial para causa que demande perícia mais complexa, tal como a grafotécnica.

Em suas razões recursais id 16202820, a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
em decisão anterior, o Juízo de origem convertera o rito sumaríssimo para procedimento ordinário comum, mas a sentença prolatada o ignorou e partiu do pressuposto de que se tratava de ação pelo rito sumaríssimo quando extinguiu o feito sem resolução de mérito ante à necessidade de dilação probatória mais complexa, pelo que deve ser reconhecida a nulidade do decisum;
(ii)
como firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1061, o ônus de provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, quando impugnada, é da instituição financeira, de forma que, tendo a parte recorrida informado sua ausência de interesse na produção de prova pericial, deve suportar as consequências que lhe são imputáveis por não se desincumbir do que lhe cabia provar.

Pois bem.

O mérito recursal se cinge a definir:
(i)
a pertinência da alegação de que a sentença vergastada deve ser anulada ante à extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecendo que, frente à conversão do feito para o rito ordinário, a extinção, calcada em ainda se tratar de rito sumaríssimo (incompatível com perícia complexa), se deu violando frontalmente a segurança jurídica e a boa-fé objetiva processual;
(ii)
a possibilidade da reforma da sentença, frente ao não desicumbimento do ônus probatório da instituição financeira atinente à comprovação da autenticidade da assinatura do contrato bancário, propiciando a condenação do Banco a danos materiais e morais.

Após detida análise ao feito, entendo que a sentença vergastada merece ser anulada
. Explico.

O processo tramitou em Juízo de Vara Única, na qual tramitam demandas tanto sob o rito ordinário quanto sob o procedimento sumaríssimo, não sendo incomum haver dúvida razoável acerca de qual tenha sido o rito adotado pelo magistrado.

Em decisão saneadora id 16202788, o MM. Magistrado de origem, ante a percebida necessidade de perícia técnica mais complexa,
expressamente converteu o rito especial para rito ordinário
. Após o fato, a ação correu por cerca de mais um ano até a prolação da sentença.

Ocorre que, no
decisum
prolatado sob id 16202803, o Juízo
a quo
decidiu pela extinção do feito justamente com base no pressuposto de se tratar de ação pelo procedimento sumaríssimo, incompatível com a necessidade de perícia grafotécnica.

Portanto, configurado o
error in procedendo
apto a ensejar a anulação da sentença: ao proceder à extinção do processo com base no regramento do rito especial, o Juízo anulou, de forma implícita, a sua própria decisão anterior, que estabelecera o rito ordinário. E o fez mesmo sem qualquer provocação ou recurso da parte recorrida, não havendo hipótese legal para tal revisão/retratação de ofício, restando violada a segurança jurídica, mormente pelo fato de se ter praticado uma série de outros atos processuais após a conversão do processo ao procedimento comum.

Nos termos do art. 505 do CPC, há de se reconhecer o fenômeno da preclusão
pro judicato
, de modo que, inexistindo mudança na base fática, ao Juízo é vedado reanalisar e modificar decisão já proferida no processo. Nesse sentido, uma vez decidida a conversão do feito ao rito comum, é medida afim à segurança jurídica que se respeite o rito estabelecido.

A Jurisprudência deste Egrégio Sodalício é taxativa quanto ao reconhecimento da impossibilidade de reanálise de questão já decidida no mesmo processo.
In verbis
(negrito nosso):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 505 E 507 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra ACACIO JOSE GEGENHEIMER, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual e interesse de agir, com base no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal violou a preclusão pro judicato, uma vez que o magistrado anteriormente reconheceu o cumprimento dos requisitos para o prosseguimento do feito e, sem fatos novos, extinguiu o processo por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 505 do CPC veda ao juiz decidir novamente sobre questão já analisada no mesmo processo, salvo exceções legais, o que impede a revisão de matérias já preclusas.
4. O art. 507 do CPC estabelece que a parte não pode discutir, no curso do processo, questões que já foram decididas e sobre as quais ocorreu a preclusão. 5. No caso, o juízo de origem, em decisão anterior, reconheceu que o exequente cumpriu os requisitos exigidos para o prosseguimento da execução. A posterior extinção do processo, sem que houvesse alteração fática ou jurídica relevante, caracteriza violação à preclusão pro judicato. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reforça a impossibilidade de reanálise de questão já decidida no mesmo processo, inclusive em matérias de ordem pública, quando já houve pronunciamento judicial anterior sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O juiz não pode decidir novamente questão já analisada e preclusa no mesmo processo, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC
. 2. A extinção da execução fiscal, após decisão judicial que reconheceu o cumprimento dos requisitos para seu prosseguimento, viola a preclusão pro judicato, devendo a sentença ser anulada para regular tramitação do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e VI; 505; 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.127.670/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.591.977/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/02/2025; TJMG, APCV 2421991-67.2013.8.13.0024, Rel. Des. Maurício Soares, Terceira Câmara Cível, j. 06/02/2025. (TJES, Apelação Cível n. 5003504-27.2024.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Des. Raphael Americano Câmara, j. em 22.04.2025).

Nesse contexto, a meu ver, configurado o
error in procedendo,

a r. sentença vergastada deve ser anulada
, uma vez que o MM. Juiz
a quo
procedeu à extinção do processo com base no regramento do rito especial, mesmo tendo proferido decisão anterior, estabelecendo o rito ordinário.

Por outro lado, frente à anulação da sentença,
verifico se tratar de hipótese para a hígida aplicação da teoria da causa madura
e imediato julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

É certo que a regra geral implicaria no retorno dos autos à origem para novo julgamento e que a Jurisprudência deste Egrégio Sodalício demanda prudência na aplicação da referida teoria, uma vez que, tal como já decidido nesta colenda 2ª Câmara Cível, “
a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição
” (TJES, Apelação Cível n. 0003661-53.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Des. Raphael Americano Câmara, j. em 04.08.2023).

Por outro lado, frente à ausência de pedido da instituição financeira ora apelada pela produção de prova pericial grafotécnica, o imediato julgamento do mérito é medida que se impõe, uma vez que, pendente apenas questão de direito, não gerará qualquer prejuízo à ampla defesa do banco apelado.

Nessa quadra,
verifico que os pleitos deduzidos pela Apelante na inicial merecem parcial procedência
. Vejamos.

A tese firmada pelo C. STJ quando do julgamento do tema 1061 é objetiva: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” O acórdão do julgamento do leading case (REsp 1846649/MA) que propiciou o precedente foi publicado ainda em dezembro de 2021, sendo a tese plenamente aplicável à ação em comento, ajuizada em 2022.

Inclusive, em decisão saneadora, o Juízo expressamente imputara ao Apelado o ônus probatório da comprovação da regularidade da relação consumerista. Ato contínuo, é certo que a parte requerente, na inicial, negou expressamente a existência das contratações bancárias e a autorização de qualquer transferência financeira para sua conta.

Portanto, a despeito da requerida ter acostado contratos assinados no nome da requerente (id’s 16202168, 16202169 e 16202170), dos quais dois são presenciais e um é eletrônico, o fato é que a requerente/apelante reiterou a impugnação à contratação, conforme verificável tanto na réplica (id 16202178) quanto na petição (id 16202789) feita em resposta à determinação do Juízo de que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

A requerida, por sua vez, no id 16202793, meramente demandou produção de prova testemunhal e reiterou a documentação previamente acostada, sendo silente quanto à produção de prova grafotécnica.

Ocorre que a prova grafotécnica, no caso em comento, seria a única apta a inferir a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos presenciais juntados aos autos, de modo que, operada a preclusão quanto à requisição de produção de prova pericial, não há mais possibilidade de que o requerido/apelado se desincumba do ônus que lhe cabia.

Nesse sentido, a conclusão é pela inexistência dos negócios jurídicos, de forma que não há débito da Apelante exigível pelo banco apelado. De tal forma, o desconto de valores no benefício previdenciário da requerente se configura como ilícito danoso pressuposto do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC.

Por outro lado, quanto ao único dos três contratos operado digitalmente, em que pese a argumentação da requerida e a alegação de validação do contrato via selfie (id’s 16202167 e 16202169), verifico que também não é possível inferir sua validade.

O fato é que a instituição financeira apelada sequer comprovou a efetuação de algum TED para conta da Apelante. Ademais, inexiste qualquer registro de utilização do cartão para compras ou outros serviços compatíveis com a sua finalidade.

A propósito do tema, e a fim de manter coerência com o entendimento que tenho perfilhado acerca da matéria, registre-se o seguinte julgado de minha relatoria, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 3.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
4.
Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento,
depreendendo-se que o consumidor pretendeu a contratação de empréstimo ordinário, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). [...] (TJES - Apelação Cível nº 0001315-02.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/06/2024)

Passando à questão do arbitramento do valor da indenização, verifico que o valor efetivamente devido é menor do que o valor pretendido pela Apelante, na inicial, a título de danos materiais (R$12.407,28). Vejamos.

Os contratos declarados inexistentes são os seguintes: a) contrato nº 147946640, no valor financiado de R$1.718,08, cujo valor já quitado à época da propositura da ação era de
R$ 407,30
; b) contrato nº 148475012, no valor financiado de R$1.891,17, cujo valor já quitado à época da propositura da ação era de
R$1.151,72
; c) contrato nº 214255429, no valor financiado de R$ 4.605,31, cujo valor já quitado à época da propositura da ação era de
R$ 4.323,99
, conforme se insere do extrato de empréstimo consignado constante no id.16202155.

O valor indevidamente descontado comprovado, portanto,
é de R$ 5.883,01.

Ademais, tão longo a ação foi proposta, o Juízo de origem concedeu tutela antecipada consistente na determinação de que o requerido se abstivesse de proceder a posteriores descontos sobre o benefício previdenciário percebido pela autora, tendo o Apelado comprovado o cumprimento da obrigação no id 16202161, menos de um mês depois do ajuizamento da ação.

Ausente a comprovação de descontos posteriores ao ajuizamento da ação ou à concessão da tutela antecipada na origem, pelo que entendo que o valor devido, a princípio, é de R$ 5.883,01.

Ademais, verifico se tratar de hipótese de repetição em dobro do indébito.

Com efeito, quanto à repetição do indébito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, haja vista que a jurisprudência da Corte Especial do c. STJ firmou-se no sentido de que "é cabível [a repetição em dobro] quando
a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Cabe pontuar que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, o que se aplica à hipótese vertente, pois as cobranças indevidas tiveram termo inicial no ano de 2022.

No caso em comento, é plenamente aferível a violação à boa-fé objetiva, com conduta que não se atenta ao padrão esperado em relações consumeristas. Deixando de provar a autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais acostados, a única “verdade” processualmente afirmável é que a instituição financeira procedeu a descontos no benefício de pessoa idosa sem sequer ter com ela contratado. A cobrança de negócio inexistente torna indubitável a violação à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, fixo a indenização por danos materiais em R$11.766,02.

Por fim, comprovado o ato ilícito consistente no desconto indevido de valores do benefício previdenciário de consumidora idosa, tendencialmente vulnerável, a conclusão lógica é que a cobrança ultrapassou o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais. De fato, os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna da apelante. Resta plenamente justificável, assim, o reconhecimento do dever de indenizar como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

É certo que o arbitramento da indenização por danos morais deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido. Dessa maneira, entendo que o valor efetivamente devido é menor do que o valor pretendido pela Apelante, na inicial, a título de danos morais (R$10.000,00).

Assim, reputo razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00
, quantia que, não sendo exagerada ou promotora de enriquecimento sem causa, julgo suficiente para mitigar a dor sofrida pela vítima, ao mesmo tempo em que pune e desestimula a reiteração do comportamento danoso do apelado.

Trata-se de valor usual na jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Nesse sentido (negrito nosso):

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais. 2.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo justa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais
, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5000596-74.2023.8.08.0039, EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento 08/Oct/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, danos morais e antecipação de tutela ajuizada por Samuel Couto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) se, em caso de contratação irregular, há dever de restituição em dobro das parcelas descontadas; (iii) se há parcelas atingidas pela prescrição; e (iv) se a contratação irregular enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, afastando a prescrição, pois os descontos prolongam-se no tempo, conforme precedentes deste Tribunal. 2. O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não se presume abusivo, mas exige prova de informação clara ao consumidor hipervulnerável, o que não foi demonstrado pelo banco apelante. 3. A ausência de prova da entrega e utilização do cartão, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, evidencia vício de consentimento, anulando o contrato por erro essencial (CC, art. 139, I). 4. A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é devida, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS, independentemente da comprovação de má-fé, limitando-se a restituição simples aos valores anteriores a essa data. 5.
Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo razoável a indenização de R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação jurídica de trato sucessivo afasta a prescrição enquanto houver descontos periódicos. 2. O contrato de cartão de crédito consignado exige prova inequívoca de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente quando hipervulnerável. 3. A ausência de comprovação de entrega e uso do cartão configura vício de consentimento, anulando o contrato e impondo a repetição de indébito. 4. A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é cabível independentemente de má-fé, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, justificando a indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 139, I, e 884; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC nº 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2024; TJES, AC nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0000878-48.2019.8.08.0037, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento 05/04/2025)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença vergastada e, aplicando a teoria da causa madura, julgar o mérito da causa, estabelecendo:

(i)
o valor de R$11.766,02 a título de indenização por danos materiais
. Declarada a inexistência dos contratos, trata-se de responsabilidade extracontratual, pelo que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios deverão ser contados a partir de cada um dos eventos danosos, isto é, a partir de cada respectivo desconto indevido; a correção monetária deverá ser contada pelo IPCA, ao passo que os juros moratórios, pela taxa SELIC.

(ii)
o valor de R$5.000 a título de indenização por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA a partir da data de publicação do acórdão referente a este recurso e juros moratórios pela taxa SELIC contados a partir de cada respectivo desconto indevido;

Considerando a nova feição sucumbencial, na qual a parte autora saiu vencedora em todos os pedidos, conquanto em valor razoavelmente menor do que o pretendido, condeno a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais.

Quanto aos honorários, fixo a verba honorária em favor da parte autora/apelante no equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)